Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Erro material. Inexistência. Pretensão de rediscussão da causa. Impossibilidade. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar a ocorrência de erro material no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso concreto, considerando que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.